Tribunal: TJDFT
Processo: 0727869-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727869-90.2021.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NELI RAMOS SIQUEIRA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado sob o ID 31286573, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante para determinar o decote do excesso de execução relativo à devolução de valores descontados a maior a título de contribuição previdenciária, de modo a limitar ao período de vigência do artigo 9o da Lei no 8.162/1991. Da análise dos embargos de declaração opostos no ID 31719475, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da embargada retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2022 às 14:20:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora